Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728173-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELZA DE SANTA MARIA AGRAVADO: JOAO GUILHERME JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo inventariante dativo contra decisão que indeferiu requerimento formulado na origem. Em suas razões, o agravante alega que foi interposta apelação da sentença terminativa e que, em razão da previsão legal do duplo efeito do recurso, deveria o juiz da origem ter apreciado o mérito do requerimento. Aduz que a ausência de deferimento do pagamento da taxa condominial relativa ao bem inventariado pode acarretar prejuízo ao espólio. Requer a concessão da antecipação da tutela para que seja deferido o pagamento do débito, com expedição de ofício ao banco BRB para que se proceda com a quitação da guia. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão, em parte, da tutela de urgência. Na origem, a agravante requereu a expedição de ofício ao BRB para que procedesse com o pagamento da guia de taxas de condomínio, dos últimos 6 meses, no valor total de R$ 9.538,95, com vencimento em 30/07/2023, referente à unidade autônoma no 303, situada no condomínio do Edifício Aruanã, Rua Djalma, Ulrich no 316, Rio de Janeiro, cujo espólio é proprietário. O requerimento foi indeferido, sob o fundamento de que, em virtude de já ter sido proferida sentença terminativa, o juízo sucessório exauriu sua jurisdição. Todavia, verifico que foi interposta apelação em face da sentença. O recurso em questão tem efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), pelo que caberia ao juiz da origem apreciar o mérito do requerimento formulado pelo inventariante, sobretudo porque o processo principal ainda se encontra na primeira instância. Houve, portanto, erro de procedimento, o que impõe a anulação da decisão para que outra seja proferida. O perigo de dano está demonstrado, tendo em vista que a espera do julgamento do agravo de instrumento pode acarretar prejuízo ao espólio. Desse modo, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela de urgência para anular a decisão de ID 163217295 (processo de origem n. 0001584-11.2015.8.07.0001) e determinar que seja analisado o mérito do requerimento formulado pelo inventariante. Oficie-se, COM URGÊNCIA, o juízo da origem. Inclua-se no PJE os interessados que constam no processo de origem. Após, manifestem-se os interessados e o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi